Tribunal: TJES
Processo: 5001602-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ELDRED JONES NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais ajuizada por Eldred Jones nascimento e Rodrigo de Oliveira Lima em face de b2w companhia digital. em sua exordial, narra o requerente Rodrigo que, no dia 07/03/2022, adquiriu um Cooktop 5 bocas Brastemp Gourmand Inox com dupla chama e trempe com ferro fundido - BDK90DR, no valor de R$ 3.424,04 (três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos) junto a requerida, sendo o pagamento aprovado e parcelado em 12 (doze) prestações, no valor de R$ 285,33 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), perante o cartão de crédito do requerente Eldred. Foram informados os requeridos que a entrega do pedido estava prevista para o dia 24 de março de 2022 no endereço do requerido Rodrigo, entretanto, isso não ocorreu. Dessa forma, os requerentes realizaram o cancelamento da compra com o intuito de receber de reembolso do valor investido, porém o reembolso não foi feito e as parcelas continuam sendo mensalmente cobradas no cartão de crédito do Requerente Eldred. Requer, por conseguinte: (i) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000 (quinze mil reais); (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.934,79 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Em sua contestação, alega a requerida que todos os procedimentos de cancelamento foram efetivamente realizados, motivo pelo qual se houve alguma cobrança indevida, essa seria de responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

Em sede de

sentença (ID 7494733) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: (i) CONDENAR o requerido a pagar aos requerentes a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros a contar do arbitramento; (ii) CONDENAR o requerido a pagar aos requerentes a quantia de R$ 3.934,79 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), a título de restituição pela compra do produto, acrescido de juros e correção a contar da citação; Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7494735),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID
7494744
). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois embora os recorridos tenham realizado o cancelamento da compra junto a requerida (id 20909329), as parcelas seguiram mensalmente cobradas no cartão de crédito do Requerente Eldred. (id 20909330, 20909331, 20909333, 20909334, 20909335).

No caso sub examine, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente caracterizada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) para cada um dos recorridos, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)